Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600275-18.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
Órgão julgador: RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600275-18.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/11/2020
Processo referência: 0600394-76.2020.6.16.0171
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600275-
18.2020.6.16.0171, (DRAP - 0600263-04.2020.6.16.0171), que, nos termos da fundamentação e com
base no art. 28 da Resolução n. 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu o pedido de
registro da candidatura de Isabelle Maria Ferreira Dos Santos, para concorrer ao cargo de
vereadora, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no Município de Almirante Tamandaré nas
Eleições 2020. (indeferimento do registro de candidatura de Maria Ferreira dos Santos para
concorrer ao cargo de vereadora, sob a alegação de que a candidata foi intimada a regularizar a
documentação que comprova a sua filiação partidária, no entanto, a parte interessada apresentou a
ficha de filiação ao Partido dos Trabalhadores, contudo, referido documento não se mostra
suficiente à comprovação da filiação, Isso porque o documento juntado não possui qualquer
assinatura ou indicação mínima de validade, tratando-se de prova unilateral incapaz de preencher
os requisitos tratados no art. 28, §1º da Resolução n. 2.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE
TAMANDARE-PR (RECORRENTE)
RODRIGO DE JULIO PUCCI (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19693
366
17/11/2020 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.189
RECURSO ELEITORAL 0600275-18.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
- OAB/PR0096025
ADVOGADO: RODRIGO DE JULIO PUCCI
- OAB/PR0078083
ADVOGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. FICHA DE
FILIAÇÃO. LISTA INTERNA DO SISTEMA FILIAWEB.
LISTA REFERENTE A ENCONTRO PARTIDÁRIO.
PROVAS
UNILATERALMENTE
PRODUZIDAS.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e,
para viabilizar a candidatura à disputa eleitoral, há de
ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da
eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
2.
Provas
unilateralmente
produzidas
pelos
interessados não são aptas a comprovar a tempestiva
filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula
nº 20 - TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
Num. 19693366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111708215514200000019071442
Número do documento: 20111708215514200000019071442

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES
– PT de ALMIRANTE TAMANDARÉ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona
Eleitoral – Almirante Tamandaré (ID 15243066), pela qual foi indeferido o pedido de registro de
candidatura de ISABELLE MARIA FERREIRA DOS SANTOS, julgando-a inapta a concorrer
nas Eleições Municipais de 2020 para o cargo de vereador, por ausência de condição de
elegibilidade, consistente na inexistência de filiação partidária.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que:
essa situação ocorreu
a)
por desídia do partido e por falta total de preparo, dificuldades de acesso aos sistemas de
internet e outros que ocorrem na política de Municípios de pequeno porte, ainda que próximos
da Capital;
apresentou provas robustas, as quais não são unilaterais;
consta na lista de
b)
c)
filiados do partido, de modo que, a seu ver, encontra-se registrado e devidamente filiado; e d)
juntou também a sua ficha de filiação partidária, devidamente visada e autenticada pelo
dirigente partidário local. Ao final, requer o recebimento dos documentos juntados e o
provimento do recurso para, reformando-se a sentença, deferir seu pedido de registro
candidatura, bem como o reconhecimento de sua condição de filiada ao PT (ID 15243316).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 19127416).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
De início, conforme entendimento desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, é
possível a juntada de documentos novos na fase recursal com a intenção de suprir
irregularidades relativas a registro de candidatura. Veja-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA DE
DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O
ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos
tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o
encerramento das instâncias ordinárias, incluídas aqui as certidões da Justiça Estadual
de 1º Grau.
Num. 19693366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111708215514200000019071442
Número do documento: 20111708215514200000019071442

[...]
(RE - RECURSO ELEITORAL n 43807 - Cascavel/PR. Relator(a) IVO FACCENDA.
ACÓRDÃO n 52278 de 21/10/2016. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
21/10/2016)

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
No caso em tela, conforme relatado, a pretensa candidata não integrou a lista de
filiados do Partido dos Trabalhadores – PT. Do relatório de requisitos para registro, preparado
pelo Cartório da 171ª Zona Eleitoral e da certidão do Sistema FILIA, foi extraída a informação
de que a pretensa candidata ISABELLE MARIA FERREIRA DOS SANTOS não está filiada a
partido político (ID 15242916 e ID 15243016).
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito,
conforme previsto no art. 9º da Lei das Eleições.
Ultrapassado esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao
filiado ainda é facultado comprovar sua tempestiva filiação nos autos de registro de
candidatura.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
caput
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em
relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
Além do mais, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º,
prevê a possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a
10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.
No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020,
foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos
partidos políticos previamente autorizados.
Vamos aos fatos.
Nos autos, o recorrente apresentou os seguintes documentos:
ficha de filiação
1)
(ID 15243416);
relação de filiados extraída do sistema FILIA – Interna, datada de 24/10/2020
2)
– 16:35, em que consta o seu nome como filiada ao PT desde 31/01/2020 (ID 15243466 – f.
12);
listas de reuniões partidárias em que, dentre as assinaturas legíveis, não consta seu
3)
nome (ID 15243366).
Num. 19693366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111708215514200000019071442
Número do documento: 20111708215514200000019071442

Ocorre que tais documentos são produzidos unilateralmente pelas partes
interessadas e, portanto, inservíveis para os fins pretendidos, na forma do enunciado na
Súmula TSE nº 20:

Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
, salvo quando se tratar de documentos produzidos
elementos de convicção
unilateralmente, destituídos de fé-pública (destaquei).

Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 26 DO TSE.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a
infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos
unilateralmente produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração
assinada pelo secretário do partido político, são inidôneos a comprovar a condição
de elegibilidade insculpida no art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o
Agravante limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não
realizando o cotejo analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o
acórdão vergastado e o paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ –
SP. Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/12/2016) – grifei

Num. 19693366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111708215514200000019071442
Número do documento: 20111708215514200000019071442

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
DECISÃO REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os
documentos juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório
interno do Filiaweb) não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo
mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme
no sentido de que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o
relatório interno do Sistema Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente,
que não se revestem de fé pública, razão pela qual não são suficientes para
comprovar a filiação partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio
jurisprudencial, pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do
TSE.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 -
CURITIBA – PR. Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018) – grifei

Sendo assim, inexistindo circunstância fáticas aptas a comprovar a tempestiva
filiação do recorrente ao Partido dos Trabalhadores – PT até a data-limite prevista no art. 9º da
Lei nº 9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se
o pedido de registro de candidatura de ISABELLE MARIA FERREIRA
indeferido
DOS SANTOS para concorrer ao cargo de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores – PT.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600275-18.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR:
DR.
VITOR
ROBERTO
SILVA
-
RECORRENTE:
PT-PARTIDO
DOS
TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
RODRIGO DE JULIO PUCCI - PR0096025, JOSE CARLOS DOS SANTOS - PR0078083 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
Num. 19693366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111708215514200000019071442
Número do documento: 20111708215514200000019071442

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19693366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:21:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111708215514200000019071442
Número do documento: 20111708215514200000019071442